Tribunal: TJDFT
Processo: 0006561-07.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONSTRUTORA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTENTE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.

1. O artigo 14, § 3o, II, do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, o que notadamente não é o caso, visto que o ocorrido é inerente ao tipo de atividade exercida pela ré.

2. Tema 970/STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

3. O Judiciário não pode criar disposição contratual não ajustada, dando origem a uma obrigação não prevista no contrato ou na lei. Desse modo, quanto ao atraso na entrega da área de lazer, não há que se falar em aplicação de multa compensatória devido a inexistência de previsão no contrato entabulado entre as partes.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.